Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PENHORA. ALEGAÇÃO NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO.

1. Na hipótese, a pluralidade de executados e ausência de convergência entre as matérias suscitadas resultou na sobreposição de prazos recursais. Contudo, em relação aos agravantes, a discussão sobre a nulidade dos atos processuais praticados, arguida na impugnação, foi alcançada pela preclusão.
2. A partir da aludida decisão (e a despeito do ato judicial suscetível de causar gravame aos agravantes ter sido proferido em data anterior), não havia mais discussão sobre o momento em que a matéria foi resolvida. Ao invés de impugná-lo tempestivamente, optaram os agravantes por juntar petição referente à alienação dos veículos automotores.
3. Observe-se que a discussão se estendeu unicamente em relação à titularidade dos veículos penhorados. Na decisão, determinou-se a intimação do credor para manifestação de interesse no prosseguimento da penhora em relação aos mencionados bens. Ou seja, está alcançada pela preclusão a alegação de ausência de intimação para pagamento voluntário da dívida, subsistindo no primeiro grau de jurisdição a questão referente à penhora dos bens móveis de suposta titularidade de terceiros.
4. Agravo interno conhecido e não provido.